Tribunal: TJPA
Processo: 0803018-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803018-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TEAM AIR SYSTEMS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADO: N S MONTEIRO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por TEAM AIR SYSTEMS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA contra decisão da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada N S MONTEIRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, no curso de cumprimento de sentença. A agravante alegou esgotamento das diligências para localização de bens e dissolução irregular da empresa, requerendo a inclusão da sócia NILDA SOARES MONTEIRO no polo passivo ou, alternativamente, a instauração do incidente de desconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com fundamento em dissolução irregular e ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens ou a baixa da empresa no cadastro da Receita Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é firme ao exigir demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, má-fé ou fraude, afastando a aplicação automática do instituto com base em indícios de dissolução irregular ou insolvência.

A redação dada pela Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) reforça o caráter excepcional da medida, exigindo critérios objetivos e vedando a desconsideração com base em presunções genéricas.

No caso concreto, não se comprovou qualquer ato positivo da sócia administradora que evidenciasse fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inexistindo elementos que justifiquem o redirecionamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de bens penhoráveis e a baixa da empresa executada não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração exige prova concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A dissolução irregular da empresa, desacompanhada de outros elementos de fraude, não é suficiente para justificar a instauração do incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; Lei nº 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2205498/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; TJ-SP, AI 2256897-30.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 20.12.2023; TJ-SC, AI 5012098-20.2022.8.24.0000, Rel. Des. Flavio A. P. de Brum, j. 13.04.2023; TJ-RJ, AI 0015730-46.2023.8.19.0000, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
TEAM AIR SYSTEMS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
, tendo como agravado
N S MONTEIRO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por TEAM AIR SYSTEMS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos de cumprimento de sentença movido em face de N S MONTEIRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA.

O juízo a quo indeferiu o pleito, sob os fundamentos de ausência de demonstração suficiente do preenchimento dos requisitos legais do artigo 50 do Código Civil e da necessidade de esgotamento prévio dos meios de localização de bens antes da instauração do incidente.

A agravante alega que a decisão deve ser reformada, sustentando que já foram exauridos todos os meios disponíveis para localização de bens da devedora, com consultas infrutíferas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD. Além disso, alega que houve revelia e ausência de manifestação da executada em todas as etapas do processo.

Ademais,
pontua que a empresa foi baixada irregularmente em 13/08/2024, durante a tramitação da execução, o que caracteriza, a seu ver, má-fé e tentativa de fraude contra credores. Sustenta que tal conduta, nos termos do artigo 50 do Código Civil, justifica a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução à sócia NILDA SOARES MONTEIRO.

Ao final, requereu o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com a imediata inclusão da sócia NILDA SOARES MONTEIRO no polo passivo da execução. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a ausência de triangularização.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, formulado pela agravante nos autos de cumprimento de sentença, sob a alegação de baixa irregular da pessoa jurídica e esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis.

A agravante sustenta que a empresa agravada teria encerrado irregularmente suas atividades, durante o curso da execução, e que estariam ausentes bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica. Requer, com base nesses elementos, o redirecionamento da execução à sócia administradora, ou, subsidiariamente, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Todavia, não assiste razão à parte agravante.

O Código Civil estabelece que:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

A ausência de bens penhoráveis, por si só, ou a baixa da empresa junto à Receita Federal,
não configuram, automaticamente, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
. Trata-se de circunstância que pode indicar insolvência, mas não se confunde com o abuso da personalidade jurídica que exige demonstração robusta, especialmente se a desconsideração pretendida visa alcançar o patrimônio pessoal de sócios sem que haja prova de má-fé ou de fraude direta contra credores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir elementos concretos que demonstrem a ocorrência de fraude ou de abuso do ente societário, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. 1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica. 3. A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2205498 DF 2022/0283463-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Nesta direção tem caminhado a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Indeferimento do incidente. 2. Aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Inexistência de comprovação do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Dissolução irregular e falta de bens que, por si só, não presumem o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5. Ausência de comprovação de abuso de personalidade pela constituição de outra empresa pela sócia. 6. Precedentes desta C. Câmara, deste E. Tribunal e do C. STJ. 7. Decisão mantida. 8. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2256897-30.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 20/12/2023, Data de Publicação: 20/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO DA EXEQUENTE. POSSÍVEL DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AUSÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA ARCAR COM O VALOR EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEMERÁRIA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica." (AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

(TJ-SC - AI: 50120982020228240000, Relator.: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 13/04/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

Ademias, a redação da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) reforça a exigência de que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica sejam aferidos de forma objetiva e concreta, mediante comprovação nos autos, não bastando presunções genéricas ou ilações subjetivas. Neste azo, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não configurada relação de consumo. Prevalência do artigo 50 do CC para as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, a qual consagra a teoria maior . A desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional e sua interpretação foi ainda mais restringida por opção do legislador, com a edição da Lei nº 13.874/2019, quando definiu parâmetros mais objetivos para evitar a utilização indevida do instituto. Exigência da presença do pressuposto específico do abuso da personalidade jurídica, com a finalidade de lesão a direito de terceiro, infração da lei ou descumprimento de contrato. Não demonstração pela autora/agravante do abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade social a ensejar a aplicação da medida. A jurisprudência do STJ entende que indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica. Precedentes desta corte. Em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente. Decisão reformada para excluir a fixação de honorários sucumbenciais. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00157304620238190000 202300222186, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 26/05/2023)

No caso concreto, o juízo de origem registrou expressamente a
ausência de elementos mínimos
que evidenciem os requisitos do art. 50 do Código Civil, destacando-se que
não se demonstrou qualquer ato positivo de fraude, confusão patrimonial ou abuso do direito por parte da sócia da empresa executada
.

Assim,
inexiste qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada
, que deve ser mantida, por guardar consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025